Tribunal: TJPA
Processo: 0801095-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801095-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JV PARTICIPACOES E IMOVEIS S/S LTDA - EPP

AGRAVADO: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801095-31.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S): JV PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS S/S LTDA - EPP.

ADVOGADO(A)(S): BRENDA ARAÚJO DI IORIO BRAGA (OAB/PA 15.692).

EMBARGADO(A)(S): B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.

ADVOGADO(A)(S): BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES (OAB/PA 29.059).

LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO (OAB/PA 19.905).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO PRÉVIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Caso concreto em análise: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática de desprovimento de agravo de instrumento interposto contra indeferimento de tutela de urgência cautelar de arresto em cumprimento provisório de sentença.

2. Questões discutidas: A questão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar adequadamente os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos que reconheceram a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, destacando que: a) embora o crédito seja extraconcursal, os atos de constrição patrimonial são de competência exclusiva do juízo universal da recuperação judicial; b) a competência do juízo recuperacional permanece até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação; c) ausente a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência cautelar ante a incompetência do juízo da execução; d) os embargos declaratórios visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo omissão ou contradição a ser sanada;

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a questão da competência para atos constritivos sobre patrimônio de empresa em recuperação judicial, fundamentando adequadamente a ausência dos requisitos para concessão de tutela de urgência cautelar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, arts. 49 e 61.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastado,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
N.º 0801095-31.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
JV PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS S/S LTDA - EPP.

ADVOGADO(A)(S):
BRENDA ARAÚJO DI IORIO BRAGA (OAB/PA 15.692).

EMBARGADO(A)(S):
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES (OAB/PA 29.059).

LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO (OAB/PA 19.905).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
JV PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS S/S LTDA - EPP,
em face do acórdão de Id. 23626594, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado,

que
conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, para manter integralmente a decisão monocrática deste relator que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra indeferimento de cautelar de arresto em cumprimento provisório de sentença.

Nos embargos de declaração alega-se, em suma, a existência de duas omissões no acórdão embargado: (i) quanto ao não enfrentamento do primeiro requisito da tutela antecipada, vez que a decisão colegiada não teria apreciado concretamente a presença da probabilidade do direito; e (ii) quanto ao não enfrentamento do segundo requisito da tutela antecipada, pois o acórdão teria deixado de ponderar adequadamente a questão do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Sustenta-se que o acórdão embargado foi omisso ao fundamentar o não provimento do recurso somente na questão da competência do juízo falimentar, deixando de analisar os documentos acostados ao processo e ignorando o estado de insolvência da embargada.

A embargada apresentou contrarrazões (Id. 24733986) pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO PRÉVIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Caso concreto em análise:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática de desprovimento de agravo de instrumento interposto contra indeferimento de tutela de urgência cautelar de arresto em cumprimento provisório de sentença.

2.

Questões discutidas:
A questão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar adequadamente os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.

Razões de decidir:
O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos que reconheceram a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada, destacando que: a) embora o crédito seja extraconcursal, os atos de constrição patrimonial são de competência exclusiva do juízo universal da recuperação judicial; b) a competência do juízo recuperacional permanece até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação; c) ausente a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência cautelar ante a incompetência do juízo da execução; d) os embargos declaratórios visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo omissão ou contradição a ser sanada;

4.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a questão da competência para atos constritivos sobre patrimônio de empresa em recuperação judicial, fundamentando adequadamente a ausência dos requisitos para concessão de tutela de urgência cautelar."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, arts. 49 e 61.

Os aclaratórios não devem ser acolhidos.

Conforme relatado, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de omissão quanto ao não enfrentamento dos requisitos da tutela antecipada, especificamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ocorre, porém, que o acórdão guerreado elucidou de forma expressa todos os fundamentos para refutar as questões apresentadas nestes embargos de declaração. Com efeito, verifica-se, do voto condutor do acórdão, perfeitamente explicitados os fundamentos que reconheceram a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada.

Na própria ementa do acórdão embargado (Id. 23626594) destacou-se tal conclusão, nos seguintes termos:

“[...]

3. Razões de decidir:
a) O art. 133, XI e XII, do RITJPA autoriza o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, sendo eventual vício sanável pelo julgamento colegiado do agravo interno; b) Embora o crédito seja extraconcursal não se submeta ao plano de recuperação judicial, os atos de constrição patrimonial são de competência exclusiva do juízo universal, que deve avaliar a essencialidade dos bens; c) A competência do juízo recuperacional permanece até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação, especialmente quando o recurso é recebido no duplo efeito; e d) Ausente a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência cautelar ante a incompetência do juízo da execução.

[...]”

Depreende-se que a decisão colegiada efetivamente tratou de todos os pontos que integram os presentes embargos de declaração. O acórdão analisou detidamente a questão da competência do juízo da recuperação judicial para atos constritivos, mesmo em relação a créditos extraconcursais, e concluiu pela ausência da probabilidade do direito justamente em razão da incompetência do juízo da execução para determinar tais medidas.

Ressaltou-se, ademais, que embora os créditos não estejam submetidos ao plano de recuperação judicial da devedora, as medidas constritivas incidentes sobre o patrimônio da recuperanda devem ser exclusivamente analisadas pelo juízo universal da recuperação judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou expressamente a questão da probabilidade do direito, concluindo pela sua ausência em razão da incompetência do juízo da execução para deferir medidas constritivas sobre patrimônio de empresa em recuperação judicial. Tal fundamento é suficiente para afastar a concessão da tutela pretendida, sendo desnecessário o exame pormenorizado de outros aspectos relacionados ao estado patrimonial da devedora.

Quanto ao perigo de dano, a decisão também foi clara ao registrar que, ausente a probabilidade do direito em razão da incompetência jurisdicional, não há que se falar em concessão da tutela antecipada, independentemente da demonstração do
periculum in mora.

Tem-se, portanto, que a intenção da embargante é apenas rediscutir o mérito da conclusão exarada no acórdão guerreado, inexistindo, por isso mesmo, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, haja vista a ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 1º de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/09/2025